Tribunal: TJMT
Processo: 0035677-73.2009.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035677-73.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ERNANI LUZ ALVES DA GUIA - CPF: 702.590.541-00 (APELADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), YARA DE SOUZA PIMENTEL - CPF: 997.862.811-87 (APELANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), YARA DE SOUZA PIMENTEL - CPF: 997.862.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. S. A. (APELADO), ERNANI LUZ ALVES DA GUIA - CPF: 702.590.541-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ACIDENTE SOFRIDO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - PORTA DE VIDRO ESTILHAÇOU, CAUSANDO DIVERSOS FERIMENTOS NO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO –

HONORÁRIOS INALTERADOS – RECURSO DESPROVIDO.

I- Contrário ao que sustenta o Recorrido, da simples leitura do recurso é possível extrair os pontos de insurgência da Recorrente, bem como suas alegações para tanto, inexistindo ofensa à dialeticidade, tenha ou não razão a Apelante, o que será enfrentado adiante.

Fato é que o recurso observa todos os pressupostos indicados no art. 1.010 e incisos, do CPC, não havendo outra medida pertinente, senão refutar a preliminar arguida.

II- Rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público, pois a intervenção ministerial no segundo grau de jurisdição teve o condão de suprir a ausência de atuação ministerial no primeiro grau de jurisdição. Da mesma forma, não há que se falar em nulidade dos atos processuais, o feito de origem está em compasso com norma processual vigente.

III -

Em decorrência de sua atividade e dos riscos a ela inerentes, o estabelecimento comercial está obrigado a prover a segurança de seus clientes, tanto em relação aos produtos que vende ou expõe à venda, quanto à preservação da sua incolumidade física no interior da loja. A inobservância de tal dever configura falha na prestação do serviço.

IV- O dano moral decorre
in re ipsa
(art. 14 do CDC). O valor do arbitrado a título de dano moral dever ser mantido, considerando as peculiadades do caso e os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

V- O honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em percentual razoável e suficiente para atender a observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020